Tribunal: TJSP
Processo: 1018539-41.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de improcedência. Irresignação. Apelação do autor. Transações indevidas em cartão de crédito. Ausência de comprovação do recebimento da segunda via do plástico e do seu desbloqueio pela autora. Ônus do qual o banco réu não se desincumbiu - Exigibilidade de dívida afastada – Dano moral, todavia, não configurado. Devedor contumaz.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de improcedência. Irresignação. Apelação do autor. Transações indevidas em cartão de crédito. Ausência de comprovação do recebimento da segunda via do plástico e do seu desbloqueio pela autora. Ônus do qual o banco réu não se desincumbiu - Exigibilidade de dívida afastada – Dano moral, todavia, não configurado. Devedor contumaz. Precedentes. Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação procedente em parte - Recurso parcialmente provido.